Tribunal: TJSP
Processo: 2064159-83.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – Cumprimento de sentença – Decisão que acolheu pedido formulado pela impugnante, homologou os cálculos da serventia e reconheceu a existência de excesso de execução – Pretensão de reforma – Inadmissibilidade – Questão, tal como colocada em Juízo, que já estava em condições de ser analisada, não havendo que se falar em necessidade da realização de perícia contábil

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – Cumprimento de sentença – Decisão que acolheu pedido formulado pela impugnante, homologou os cálculos da serventia e reconheceu a existência de excesso de execução – Pretensão de reforma – Inadmissibilidade – Questão, tal como colocada em Juízo, que já estava em condições de ser analisada, não havendo que se falar em necessidade da realização de perícia contábil - Hipótese em que nada mais havia a ser discutido em torno dos cálculos realizados pela serventia, tendo o recorrente se limitado a impugnar, genericamente, as conclusões que se mostraram desfavoráveis à sua pretensão - Agravo não provido.